Tribunal: TCU
Processo: 030.809/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10947/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.809/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Airton Silva de Salles (XXX.889.767-XX); Antonio Ernesto Paula (XXX.710.072-XX); Francisco Carlos Perfoll (XXX.490.059-XX); Hugo Gohering Honorato (XXX.017.167-XX); Jorge Uelipton Machado da Cruz (XXX.511.717-XX); Lucia Maria La Selva Nahuelhual (XXX.825.008-XX); Ricardo Cardoso Lopes (XXX.506.317-XX); Robson da Cunha dos Santos (XXX.182.548-XX); Sergio Santana (XXX.017.739-XX); Valtemir de Carvalho (XXX.049.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.